Tribunal: TJDFT
Processo: 0712855-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Maíra de Faria Polcheira em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela provisória de urgência que formulara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que determine a suspensão dos efeitos do Despacho SES/SAA, de 28 de março de 2022, que determinara o fracionamento de 20 (vinte) horas da sua carga horária para laborar no HRT/SRSSO, por um período inicial de 60 (sessenta) dias, a partir de 01.04.2022, podendo ser prorrogado a critério da administração. Segundo o provimento guerreado, conforme previsto na Portaria no 220/2020, para fins de atendimento de necessidade do serviço, parte da carga horária dos servidores poderá ser destinada ao exercício em Unidade de Saúde diversa, por ato interno da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde, independentemente da anuência do servidor, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo vergastado. Pontuara o julgado, outrossim, que restara positivada a necessidade da prestação de serviços médicos junto ao HRT, diante do recente encerramento de clínica de hemodiálise que atendia os pacientes do SUS e da necessidade de ampliação de leitos dialíticos. Assinalara, alfim, que as limitações laborais da agravante dependem de dilação probatória, não estando positivada sua impossibilidade laboral no atendimento dos pacientes do HRT. Inconformada com essa resolução provisória, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é médica na especialidade de nefrologia, integrante do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotada no CEDOH – Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão, prestando atendimento ambulatorial a pacientes portadores de insuficiência renal, em especial no estágio pré-dialítico. Informara que, em consonância com o Despacho SES/SAA de 28 de março de 2022, fora determinado o fracionamento de 20 (vinte) horas da sua carga horária, período em que dever laborar no HRT/SRSSO pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de 01.04.2022, podendo ser prorrogado à critério da administração. Defendera que é portadora de doença dermatológica crônica de difícil controle que a impede do pleno desenvolvimento de suas atividades junto ao HRT – Hospital Regional de Taguatinga. Observara que, para o exercício da assistência hospitalar a pacientes dialíticos perante o HRT, afigura-se necessária a assepsia de suas mãos por produtos que desencadeiam crises agudas de dermatite de contato. Informara que possui restrição laboral para atuação em ambientes que requeiram a higienização frequente das mãos, com a utilização de produtos químicos como sabão, detergente, álcool, e o contato com outros irritantes primários, como o iodopovidine, látex e o talco e uso de luvas cirúrgicas esterilizadas. Noticiara que, desse modo, caso tenha que laborar no HRT, haverá o recrudescimento de sua enfermidade dermatológica, circunstância que inviabiliza o fraccionamento de sua carga horária. Mencionara, outrossim, que, de conformidade com a Portaria no 199/2014, a cessão de parte da carga horária do servidor público local para unidade orgânica diferente da sua lotação depende da anuência expressa do servidor e autorização da SES/DF. Registrara que não anuíra com o fraccionamento de sua carga horária, de modo que carece de lastro legal do Despacho SES/SAA, de 28 de março de 2022. Esclarecera que, demais disso, a gerente do CEDOH – Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão, local de sua lotação, manifestara-se contrária ao fraccionamento de sua carga horária, ante o fato de que os pacientes do CEDOH ficaram desassistidos. Apontara que a Portaria no 220/2020, que lastreara o Despacho SES/SAA de 28 de março de 2022, fora editada para regulamentar as normas de lotação e movimentação provisórias dos servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal durante o período de enfrentamento da pandemia do Covid-19, não autorizando a movimentação temporária de servidores fora das hipóteses relacionadas à situação pandêmica. Ressaltara que o fraccionamento de sua carga horária para que labore junto ao HRT – Hospital Regional de Taguatinga decorrera da necessidade da prestação de serviços de diálise, diante do fechamento de clínica de nefrologia conveniada ao SUS que atendia os pacientes em Taguatinga, e não por motivos referentes à pandemia do Covid-19, não sobejando possível o fraccionamento de sua carga horária com lastro na Portaria no 220/2020. Realçara que o Despacho SES/SAA, de 28 de março de 2022, desconsiderara (i) a sua não anuência na cessão de parte de sua carga horária, (ii) o laudo médico positivando suas restrições laborais, (iii) o apontamento da Chefia do CEDOH de que o fraccionamento da sua carga horária é prejudicial aos pacientes daquele centro, (iv) a manifestação da Secretaria Adjunta de Assistência em Saúde sugerindo que outro servidor fosse designado para o HRT. Asseverara que a cessão/fracionamento de parte da sua carga horária não contribuirá para a melhora dos serviços fomentados perante o HRT, diante das suas restrições laborais, ficando patente que o Despacho SES/SAA, de 28 de março de 2022, violara os princípios da eficiência, da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Maíra de Faria Polcheira em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela provisória de urgência que formulara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que determine a suspensão dos efeitos do Despacho SES/SAA, de 28 de março de 2022, que determinara o fracionamento de 20 (vinte) horas da sua carga horária para laborar no HRT/SRSSO, por um período inicial de 60 (sessenta) dias, a partir de 01.04.2022, podendo ser prorrogado a critério da administração. Segundo o provimento guerreado, conforme previsto na Portaria no 220/2020, para fins de atendimento de necessidade do serviço, parte da carga horária dos servidores poderá ser destinada ao exercício em Unidade de Saúde diversa, por ato interno da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde, independentemente da anuência do servidor, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo vergastado. Pontuara o julgado, outrossim, que restara positivada a necessidade da prestação de serviços médicos junto ao HRT, diante do recente encerramento de clínica de hemodiálise que atendia os pacientes do SUS e da necessidade de ampliação de leitos dialíticos. Assinalara, alfim, que as limitações laborais da agravante dependem de dilação probatória, não estando positivada sua impossibilidade laboral no atendimento dos pacientes do HRT. Inconformada com essa resolução provisória, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, seja suspenso o Despacho o SES/SAA, de 28 de março de 2022, que determinara o fracionamento de 20 (vinte) horas da carga horária da agravante, pelo prazo inicial de 60 (sessenta) dias, a partir de 01.04.2022, período em que deve laborar perante o HRT/SRSSO. Segundo a agravante, afigura-se ilegal aludida determinação, tendo em vista que não anuíra com a cessão de carga horária, a divisão ensejará prejuízos ao setor de lotação originária e, outrossim, possui restrições laborais que obstam seu empenho no serviço de diálise desenvolvido no HRT. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobejam óbices à concessão do provimento antecipatório reclamado e refutado pela decisão agravada. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, que, a seu turno, não ostenta natureza simplesmente acautelatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência revestida de caráter antecipatório do mérito deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Consignadas essas premissas e abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se provido de suporte legal. E isso porque do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Com efeito, o Despacho SES/SAA, de 28 de março de 2022, que determinara o fracionamento de 20 (vinte) horas da sua carga horária, para passe a laborar no HRT/SRSSO por um período inicial de 60 (sessenta) dias, a partir de 01.04.2022, podendo ser prorrogado à critério da administração, fora lavrado nos seguintes termos: “À SES/SUGEP Senhor Subsecretário, Ao cumprimentá-lo, reportamo-nos à necessidade de fracionamento de carga horária das servidoras nefrologistas MAIRA DE FARIA POLCHEIRA, matrícula 1.439.117-1, lotada no CEDOH/DIRASE/SRSCE e SIMONE A MOTTA CALAZANS, matrícula 144.014-4, lotada na GSAS1/DIRASE/SRSSU, para assistência a pacientes dialíticos em atendimento no Hospital Regional de Taguatinga, devido ao aumento da demanda. Considerando que as servidoras têm regime de trabalho de 40 horas. Considerando o recente encerramento de todas as atividades de uma clínica de hemodiálise, que atendia pacientes do SUS. Considerando a necessidade de ampliação de oferta de leitos dialíticos. Considerando a Decisão no 3072/2002 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que assim dispõe: [...] b.6) abstenha-se de autorizar, exceto em caráter excepcional, a prestação de serviços por servidor em unidade médica distinta de sua lotação ou em outra Regional, uma vez que o local de exercício serve de referência para a concessão das Gratificações de Incentivo às Ações Básicas e de Movimentação. [...] Considerando a Portaria no 220, de 07 de Abril de 2020: [...] Art. 5o. Os servidores das carreiras de médicos de todas as especialidades poderão ser convocados, por ato interno da Secretaria Adjunta de Assistência, a atuarem no atendimento da clínica médica ou emergencial, caso exista a necessidade de serviço, durante o enfrentamento à pandemia e enquanto durar o Estado de Emergência e de Calamidade Pública ou por ato deliberativo do Secretário de Estado de Saúde; Art. 6o Todos os servidores desta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, incluindo os requisitados, poderão ter sua carga horária, total ou parcial, destinada para o exercício em Unidades de Saúde diversa da atual por necessidade de serviço. §1° - Nos casos em que houver a necessidade de movimentação provisória, o ato se dará por meio de ORDEM DE SERVIÇO, elaborada pela DIAP/SUGEP quando for entre regiões de saúde, e pela Superintendência quando fora na mesma região. §2o - Os servidores que tiverem sua movimentação alterada provisoriamente, por necessidade do serviço, não terão nenhuma perda pecuniária na remuneração em decorrência do ato administrativo. Diante do exposto, determinamos o fracionamento de 20 horas da carga horária das servidoras para laborarem no HRT/SRSSO por um período inicial de 60 (sessenta) dias, a partir de 01/04/2022, podendo ser prorrogado à critério da Administração Pública.” Ademais, deve ser registrado que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, realizara auditoria – Processo no 161/2001 – junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no ano de 2001, tendo por objetivo a avaliação da aplicação das normas referentes a pessoal, confiabilidade do sistema informatizado usado pela pasta no controle de documentação, verificação da regularidade dos registros de frequência dos servidores e dos valores pagos a título de adicional noturno, horas extras diurnas e noturnas, gratificação de incentivo às ações básicas, gratificação de movimentação, vencimento, gratificação de atividade e gratificação de desempenho. Ao final desse procedimento, fora proferida decisão recomendando à Secretaria de Saúde local que evite o exercício do servidor em unidade médica distinta da sua lotação ou em outra Regional, exceto em casos excepcionais, por haver, na SES, duas gratificações (Gratificação de Incentivo às Ações Básicas e Gratificação de Movimentação), cuja concessão se baseia no local de exercício, informação que não é atualmente registrada no sistema SIGRH. Assim, segundo o entendimento, a prestação de serviços pelos servidores integrantes da SES/DF fora do local de sua lotação fixa deve ser permitida somente em casos excepcionais, devendo o órgão possuir as ferramentas e condições necessárias ao controle dessas situações. Confira-se[2]: “SESSÃO ORDINÁRIA No 3682, DE 06 DE AGOSTO DE 2002 PROCESSO No 1.161/01 RELATOR: Conselheiro ANTONIO RENATO ALVES RAINHA EMENTA: Auditoria de regularidade levada a efeito na Gerência de Pessoal da Divisão Regional de Saúde – Asa Norte, da Secretaria de Estado de Saúde – SES, no período de outubro a dezembro de 2001 DECISÃO No 3072/2002 O Tribunal, de acordo com o voto do Relator, tendo em conta a instrução e o parecer do Ministério Público, decidiu: a) tomar conhecimento do resultado da auditoria em exame; b) determinar à Secretaria de Estado de Saúde que (...) b.6) abstenha-se de autorizar, exceto em caráter excepcional, a prestação de serviços por servidor em unidade médica distinta da sua lotação ou em outra Regional, uma vez que o local de exercício serve de referência para a concessão das Gratificações de Incentivo às Ações Básicas e de Movimentação. (...)” De fato, não afigura-se recomendável a movimentação do servidor médico integrante do quadro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que preste serviços médicos em unidade médica diferente da sua lotação, tendo em vista que essa circunstância tem impacto na concessão das gratificações previstas para a carreira. Contudo, em situações excepcionais, aludida alteração pode ser legitimamente autorizada, ou seja, no interesse público a localização poderá ser realizada. Com efeito, essas situações excepcionais foram previstas pela Portaria no 220/2020, que aprovara normas para lotação e movimentação provisória dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal durante período de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus (SARS-COV-2), agente causador da COVID-19. Esse normativo previra a possibilidade da movimentação provisória dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal durante período de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus (SARS-COV-2), como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 5o. Os servidores das carreiras de médicos de todas as especialidades poderão ser convocados, por ato interno da Secretaria Adjunta de Assistência, a atuarem no atendimento da clínica médica ou emergencial, caso exista a necessidade de serviço, durante o enfrentamento à pandemia e enquanto durar o Estado de Emergência e de Calamidade Pública ou por ato deliberativo do Secretário de Estado de Saúde; Art. 6o Todos os servidores desta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, incluindo os requisitados, poderão ter sua carga horária, total ou parcial, destinada para o exercício em Unidades de Saúde diversa da atual por necessidade de serviço.” Há que ser registrado que o Decreto Distrital no 41.882, de 8 de março de 2021, que declara estado de calamidade pública, no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, fora revogado pelo Decreto Distrital no 43.225, de 18 de abril de 2022. A seu turno, a Portaria no 220/2020 não fora expressamente revogada, e, diante da existência e persistência de novos casos de coronavírus, ressoa impassível que aludida norma ainda encontra-se vigente. Ocorre que, na hipótese, a movimentação da agravante não fora lastreada no enfrentamento da pandemia, mas na necessidade de atendimento dos pacientes dialíticos do Hospital Regional de Taguatinga, diante do recente encerramento de clínica de hemodiálise que atendia os pacientes do SUS na região de Taguatinga. A movimentação da agravante, por meio do fraccionamento de sua carga horária, para que labore em sua unidade de lotação original - CEDOH – Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão e perante o HRT - Hospital Regional de Taguatinga, afigura-se provida de lastro legal, diante da necessidade do serviço público acima evidenciada. Salienta-se por oportuno que a necessidade do fracionamento da carga horária fora positivada pela Gerência de Serviços de Atenção Secundária, nos seguintes termos[3]: “Encaminhamos Memorando 104 82795089 para conhecimento e manifestação, pois reporta a necessidade de fracionamento de carga horária da servidora Simone da Motta Calazans, matrícula 144.014-4,, nefrologista, lotada no/DIRASE/SRRSSU/Policlínica do Gama , para assistência a pacientes dialíticos no SRSSO/HRT, devido ao aumento da demanda. Considerando que as servidoras têm regime de trabalho de 40 horas. Considerando o recente encerramento de todas as atividades de uma clínica de hemodiálise, que atendia pacientes do SUS. Considerando a necessidade de ampliação de oferta de leitos dialíticos. Considerando a Decisão no 3072/2002 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que assim dispõe: [...] b.6) abstenha-se de autorizar, exceto em caráter excepcional, a prestação de serviços por servidor em unidade médica distinta de sua lotação ou em outra Regional, uma vez que o local de exercício serve de referência para a concessão das Gratificações de Incentivo às Ações Básicas e de Movimentação. [...] Considerando o disposto na Portaria no 199/2014, o qual destaco: [...] Art. 5o O servidor poderá prestar serviço de caráter excepcional em Unidade Orgânica diferente da sua lotação, com a anuência do servidor e a devida autorização estabelecida pela SES-DF. [...] Diante do exposto, solicito a consentimento das servidoras, da Diretorias e da Superintendência, quanto a possibilidade de fracionamento de 20 horas da carga horária de cada servidora para laborarem no HRT/SRSSO por um período inicial de 60 (sessenta) dias, podendo ser renovado à critério da Administração Pública.” Na hipótese, não ocorrera alteração de sua lotação, mas mero remanejamento provisório decorrente da necessidade do serviço, o que afigura-se possível em consonância com o previsto na Lei Complementar no 840/2011, que assim dispõe: “Art. 157. O servidor estável, sem prejuízo da remuneração ou subsídio e dos demais direitos relativos ao cargo efetivo, pode ser colocado à disposição de outro órgão ou entidade para o exercício de atribuições específicas, nos seguintes casos: I – interesse do serviço; II – deficiência de pessoal em órgão, autarquia ou fundação sem quadro próprio de servidores de carreira; III – requisição da Presidência da República; IV – requisição do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. V - requisição da Câmara Legislativa, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ou do Poder Judiciário localizado no Distrito Federal; VI - requisição para exercer cargo diretivo no conselho federal ou regional de classe no Distrito Federal, podendo o Poder Executivo limitar a um servidor por conselho. § 1o O interesse do serviço caracteriza-se quando o remanejamento de pessoal se destina a: I – lotar pessoal de órgão ou unidade orgânica reestruturado ou com excesso de pessoal; II – promover o ajustamento de pessoal às necessidades dos serviços para garantir o desempenho das atividades do órgão cessionário; III – viabilizar a execução de projetos ou ações com fim determinado e prazo certo. § 2o No caso dos incisos I e II do caput, o afastamento do cargo efetivo restringe-se ao âmbito do mesmo Poder e só pode ser para fim determinado e a prazo certo.” Note-se que, no caso, o fracionamento da carga horária da agravante para que labore junto ao HRT – Hospital Regional de Taguatinga e perante o CEDOH – Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão, decorrera do interesse do serviço, da deficiência de pessoal no HRT, e tivera por objetivo promover o ajustamento de pessoal às necessidades dos serviços junto ao HRT, ficando patente, ao menos nessa análise perfunctória, a legitimidade do remanejamento da agravante. Ora, o servidor público médico, diante das manifestas necessidades do serviço médico público, não possui direito adquirido à imutabilidade de suas lotações, sobejando permitido o remanejamento, desde que realizado de forma motivada e com a finalidade de atender ao interesse público. O servidor público serve ao público, que tem sua atuação representação pela administração. Os direitos e garantias que lhe são assegurados são aqueles que decorrem da Constituição Federal e da lei, que, frise-se, não compreendem a inamovibilidade pretendida. Assim é que, aferida a manifesta necessidade dos pacientes dialíticos de Taguatinga de contarem com apoio médico especializado, deve a agravante prestar o atendimento médico na unidade de saúde daquele local, em observância ao princípio da supremacia do interesse público e do princípio da eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal que norteia a atividade administrativa. Comentando o tema, Hely Lopes Meireles[4] ensina o seguinte: “A eficiência funcional é, pois, considerada em sentido amplo, abrangendo não só a produtividade do exercente do cargo ou da função como a perfeição do trabalho e sua adequação técnica aos fins visados pela Administração, para o quê se avaliam os resultados, confrontam-se os desempenhos e se aperfeiçoa o pessoal através de seleção e treinamento. Assim, a verificação da eficiência atinge os aspectos quantitativo e qualitativo do serviço, para aquilatar do seu rendimento efetivo, do seu custo operacional e da sua real utilidade para os administrados e para a Administração. Tal controle desenvolve-se, portanto, na tríplice administrativa, econômica e técnica.” Nesse sentido, é a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho[5], que assim leciona: “Nessa prerrogativa de valoração é que se situa o poder discricionário. Poder discricionário, portanto, é a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Em outras palavras, não obstante a discricionariedade constitua prerrogativa da Administração, seu objetivo maior é o atendimento aos interesses da coletividade.” Nesse contexto, o fracionamento da carga horária da agravante afigura-se possível, porquanto o remanejamento do servidor é condicionado à realização de juízo de oportunidade e conveniência pela administração pública, não importando nem se qualificando como direito subjetivo assegurado ao servidor a imutabilidade de sua lotação ou sua inamovibilidade. Sob essa realidade é que, na hipótese, divisando a administração oportunidade e conveniência no remanejamento da agravante diante da necessidade do serviço público, não a assiste direito a obstar sua movimentação pela via jurisdicional. A alteração do ato administrativo vergastado, sob essa realidade, implicaria não em controle da legalidade do ato que determinara o fracionamento de sua carga horária, mas na realização, pelo Judiciário, de juízo de oportunidade e conveniência do acolhimento da pretensão, substituindo, portanto, a reserva legalmente outorgada ao administrador. Portanto, sob qualquer prisma que se examine a questão, não há como se reconhecer a subsistência de ilegalidade n Despacho SES/SAA, de 28 de março de 2022, porquanto a administração simplesmente exercitara o juízo de oportunidade e conveniência que lhe é assegurado, ponderando que não se afigura consoante o interesse do serviço público, portanto, com o interesse público, o fracionamento da carga horária da agravante para que preste serviços médicos junto ao HRT – Hospital Regional de Taguatinga. Há que ser registrado, ainda, que, nessa análise perfunctória, não se infere a restrição laboral individualizada pela agravante no sentido de que é portadora de doença dermatológica crônica de difícil controle e de que não possui condições de desenvolver plenamente suas atividades junto ao HRT – Hospital Regional de Taguatinga. Conforme se extrai dos documentos coligidos aos autos, de fato, a agravante possui restrições laborais temporárias para atuação em ambientes que requeiram a higienização frequente das mãos, com a utilização de produtos químicos como sabão, detergente, álcool, e o contato com outros irritantes primários, como o iodopovidine, látex e o talco, e atuação em procedimentos que requeiram o uso de luvas cirúrgicas esterilizadas, se apenas as de látex forem disponibilizadas. Ocorre que no estágio procedimental atual não sobeja possível afirmar que as restrições laborais obstam a atuação da agravante junto ao HRT – Hospital Regional de Taguatinga, porquanto não há qualquer documento positivando exatamente as atividades a serem desempenhadas junto ao nosocômio, de modo que a confirmação e aferição do alegado dependem de dilação probatória e somente poderão ser ultimadas após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real somente será viável, conforme pontuado, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, pois não subsistem elementos suficientes a lastrearem as assertivas que alinhara, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado (NCPC, art. 300). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - file:///C:/Users/t313965/Downloads/3072.htm.pdf, consulta em 03.05.2022. [3] - ID Num. 34713233 - Pág. 10 (fl. 58). [4] - MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 105. [5] - CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p. 49.